Tribunal: STF
Processo: RE 704831
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – MATÉRIA IDÊNTICA – BAIXA À ORIGEM.
    1. Afasto o sobrestamento anteriormente determinado.
    2. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 1.072.485/PR, de minha relatoria, concluiu pela repercussão geral do tema alusivo à natureza jurídica do terço de férias para fins de incidência de contribuição social. 
    3. A necessidade de fazer-se frente à avalanche de processos, no que praticamente inviabiliza a adequada atuação do Colegiado Maior, é realidade conhecida de todos – traduzida à perfeição, no caso.
    O dito Plenário Virtual concluiu pela repercussão geral da questão constitucional em sessão encerrada no dia 23 de fevereiro de 2018, ao passo que o processo encontra-se liberado para inclusão em pauta sem a designação de data para julgamento, ato situado no campo das atribuições da Presidência.
    Em virtude do decurso do tempo, manter a suspensão do processo no âmbito do Supremo não trará o objetivo da sistemática da repercussão geral, regulamentada no já longínquo ano de 2007: a racionalização dos trabalhos buscando conciliar, tanto quanto possível, os valores da celeridade e qualidade na entrega, em período razoável, da prestação jurisdicional – artigo 5º, inciso LXXVIII, da Lei Maior.
    Esclareça-se que, não obstante este recurso envolva também matéria diversa, o Tribunal, na visão dos demais integrantes, tem concluído no sentido da baixa, para futura observância, pelo Órgão de origem, do que vier a ser decidido no caso piloto. 
    3. Ressalvado o entendimento pessoal e ante o previsto no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno, determino a devolução do processo à origem, para os fins do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator